Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TERMO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIRADOR DESPORTIVO (CAC). TRANSPORTE EM DESACORDO COM GUIA DE TRÁFEGO. PERCURSO NÃO AUTORIZADO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).

2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos dos policiais, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez e corroborado pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora.

3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica. Os bens jurídicos tutelados são a incolumidade pública e a segurança viária, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.

4. A Lei 10.826/2003, regulamentada pelo Decreto 9.846/2019, permite aos caçadores, atiradores ou colecionadores o registro e o porte para trânsito - que significa uma autorização legal (guia de tráfego) regulamentada pelo Comando do Exército para transportar a arma de fogo da residência para o local de tiro ou competição e vice-versa não se confundindo com o porte de arma de fogo.

5. O Decreto 9.846/2019 autoriza colecionadores, atiradores e caçadores a portar uma arma de fogo municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, somente em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos (artigo 5o, § 3o).

6. A circunstância de ser Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não autoriza o apelante a portar arma de fogo fora das condições relacionadas no Decreto 9.846/2019, sendo a autorização adstrita ao percurso do local da prática desportiva ao local de guarda.

7. O réu portava a arma de fogo durante a madrugada, em estado de embriaguez, e retornava para sua residência após encontro social com amigos, ou seja, fora do trajeto do estante de tiro até sua residência, onde deveria estar guardada o armamento e as munições, o que tipifica a conduta de porte ilegal de arma de fogo (artigo 14 da Lei 10826/2003).

8. O perdimento da arma e das munições apreendidas para a União é efeito da condenação por crime de porte ilegal de arma de fogo, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, não se confundindo com a hipótese de cassação da autorização, prevista no artigo 7o, “caput” e seu § 1o, do Decreto 9845/2019, que permite a transferência da arma para terceiros devidamente habilitados, na hipótese do mero possuidor (posse) for indiciado ou processado por crime doloso.

9. Recurso desprovido.